Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA NOMEAR ADVOGADO. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - Constatada a culpa exclusiva do réu pela sua não localização, visto que deixou de informar ao Juízo seu endereço atual, impossibilitando a intimação para constituir novo patrono de sua escolha, não há que se falar em nulidade, incidindo no caso o artigo 565 do CPP.
II - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
III - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
IV - No que tange à impronúncia, esta será proferida quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, caso em que será possível nova denúncia, se houver nova prova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, nos termos do art. 414 do CPP.
V - A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando se constatar, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em benefício da sociedade.
VI - Havendo nos autos materialidade e indícios suficientes da autoria imputada na denúncia, inclusive com respeito às qualificadoras, o agente deve ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.
VII - A exclusão de qualificadora, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.